Tribunal: CARF
Processo: 10907.722372/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/04/2011, 14/06/2011
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos da Súmula CARF no 126, A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/06/2011, 25/04/2011
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA E DO INCISO IV DO ART. 107 DO DL No 37/66. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula carf no 2, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722372/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.073 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ESCRITORIO HORMINO MAIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/04/2011, 14/06/2011
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos da Súmula CARF no 126, “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/06/2011, 25/04/2011
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA “E” DO INCISO IV DO ART. 107
DO DL No 37/66. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula carf no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecida a preliminar suscitada pela recorrente,
consistente no pedido de aplicação de decisão judicial, e, no mérito, por unanimidade de votos,
não conhecer dos argumentos que questionavam a constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV
do art. 107 do DL no 37/66, e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que dava provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722372/2013-63
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.073 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722372/2013-63

Relatório
Transcrevo trechos do auto de infração:
“(. . .)
DA INFRAÇÃO PELA NÃO PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NA FORMA,
PRAZO E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS
Conforme disposto na alínea "e" do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 18
de novembro de 1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n.o 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, fica estipulada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga, por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute,
na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
DOS FATOS Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria
interna relativa ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a
INTERESSADA deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal. O detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto
de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em tabela
anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de modo
permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria autuada ou
seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura do presente Auto
de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado quanto para
a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas.
Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas as informações detalhadas
sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do contraditório e ampla
defesa.
Ressalte-se que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para cada
Conhecimento Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade. Caso se trate de
conhecimento Master (Pai), ainda que haja mais de um House (Filhote) e a infração se
refira ao procedimento de desconsolidação, haverá apenas uma infração referente ao CE
Master.
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar plenamente
configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua
responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Destarte, configura- se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), para cada informação em desacordo com a legislação de regência, conforme
tabela anexa.
(. . .)

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.073 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722372/2013-63

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, em que alega o seguinte:
a) Prestou a informação, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal. Assim,
pleiteia o cancelamento da multa, com a aplicação da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN, 102 do DL no 37/66 e 683 do Decreto no
6.759/09 (Regulamento Aduaneiro - RA).
b) Combate a afirmação da fiscalização de que o “cumprimento de obrigação
fora do prazo não se confunde com a prática da denúncia espontânea prevista
no art. 138 do CTN”, afirmando que é princípio processual tributário que a
regularização espontânea de atrasos, erros ou omissões exclui a penalidade.
Cita trechos do Acórdão CARF no 3201-001.22, de 26/02/13:
“(. . .)
Diz o mencionado Acórdão que "no caso concreto, o relatório da instância a
quo deixa claro que o atraso havido na prestação da informação acerca do
conhecimento de embarque foi anterior ao início da ação fiscal que culminou na
lavratura
do
auto
de
infração
e,
consequentemente,
no contencioso
administrativo ora examinado".
Menciona, ainda, que "a despeito de ter havido indubitavelmente o atraso no
cumprimento da obrigação prevista no art. 22 da IN SRF no. 800 de 2007, é
igualmente indiscutível a aplicação do artigo 102 do Decreto- Lei no. 37, de 1966,
com a redação dada pela Lei no. 12.350, de 2010. A única exceção estabelecida por
esse dispositivo legal foram as penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento, que não é o caso".
E acrescenta que "não há súmula ou precedente jurisprudencial que possa elidir
a aplicação da lei em sentido estrito. Registre-se, por oportuno, que tanto a súmula
quanto o precedente jurisprudencial mencionados no voto da relatora, não são
específicos para obrigações acessórias de natureza aduaneira. E mais, a referida lei não
exige interpretação que possa minimizar a amplitude de sua aplicação, uma vez que
criou uma única exceção de forma muito clara".
(. . .)”
c) A multa aplicada fere os princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, assumindo caráter confiscatório, vedado pelo inciso IV do
art. 150 da CF/88. Menciona a ADIN no 1075-1/DF, que afastou a multa de
300% sobre o valor da operação, no caso de contribuinte, pessoa física ou
jurídica, que deixar de emitir nota fiscal, recibo ou documento equivalente.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-97.083 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.073 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722372/2013-63

Crédito Tributário Mantido”
O colegiado de primeira instância enfrentou todos os argumentos, cabendo
destacar que manifestou-se contrário à aplicação da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e
102 do RA a casos de descumprimento de obrigação acessória.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera os argumentos incluídos
na impugnação, e informa que obteve provimento judicial, por meio de entidade da qual é
associado, que a eximiria da multa em debate, com a aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração para lançamento da multa de R$ 5.000,00 (alínea “e”
do art. 107 do DL no 37/66) sobre cada uma das infrações detectadas.
Os abaixo indicados C.E.-Mercante Agregados (HBL) foram incluídos no
SISCOMEX Carga após o prazo previsto na alínea “d” do art. 22 da IN RFB no 800/07, que
exigia que a desconsolidação fosse efetuada 48 horas antes da chegada da embarcação:

Enfrento os argumentos de defesa, que compreendem os que foram incluídos na
impugnação e o inaugurado no recurso voluntário, que aprecio, em sede de preliminar.
Preliminar
Reproduzo excerto do recurso voluntário:
“(. . .)
Outrossim, informa que a entidade, da qual é associada (Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais - ACTC), obteve a antecipação de tutela, concedida pela MM.
Juíza Federal Substituta Tatiana Pattaro Pereira, da 14. Vara Cível Federal de São
Paulo, conforme decisão constante do processo no. 0005238-86.2015.4.03.6100, para
determinar que a União Federal , Ré na ação, se abstenha de exigir das associadas da
Autora as penalidades em discussão , independentemente do depósito judicial,
"sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei no. 37/66".
(. . .)”
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.073 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722372/2013-63

A recorrente não trouxe cópia das respectivas peças processuais e tampouco
provas de que seria beneficiária da alegada decisão judicial, pelo que não conheço do argumento.
Cumpre registrar que qualifiquei a alegação como preliminar, pois, se
comprovada, poder-se-ia estar diante de uma situação de concomitância, o que acarretaria no não
conhecimento do recurso voluntário.
“02. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”
“03. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO”
Os argumentos foram assim sumariados no relatório:
d) Prestou a informação, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal. Assim,
pleiteia o cancelamento da multa, com a aplicação da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN, 102 do DL no 37/66 e 683 do Decreto no
6.759/09 (Regulamento Aduaneiro - RA).
e) Combate a afirmação da fiscalização de que o “cumprimento de obrigação
fora do prazo não se confunde com a prática da denúncia espontânea prevista
no art. 138 do CTN”, afirmando que é princípio processual tributário que a
regularização espontânea de atrasos, erros ou omissões exclui a penalidade.
Cita trechos do Acórdão CARF no 3201-001.22, de 26/02/13:
“(. . .)
Diz o mencionado Acórdão que "no caso concreto, o relatório da instância a
quo deixa claro que o atraso havido na prestação da informação acerca do
conhecimento de embarque foi anterior ao início da ação fiscal que culminou na
lavratura
do
auto
de
infração
e,
consequentemente,
no contencioso
administrativo ora examinado".
Menciona, ainda, que "a despeito de ter havido indubitavelmente o atraso no
cumprimento da obrigação prevista no art. 22 da IN SRF no. 800 de 2007, é
igualmente indiscutível a aplicação do artigo 102 do Decreto- Lei no. 37, de 1966,
com a redação dada pela Lei no. 12.350, de 2010. A única exceção estabelecida por
esse dispositivo legal foram as penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento, que não é o caso".
E acrescenta que "não há súmula ou precedente jurisprudencial que possa elidir
a aplicação da lei em sentido estrito. Registre-se, por oportuno, que tanto a súmula
quanto o precedente jurisprudencial mencionados no voto da relatora, não são
específicos para obrigações acessórias de natureza aduaneira. E mais, a referida lei não
exige interpretação que possa minimizar a amplitude de sua aplicação, uma vez que
criou uma única exceção de forma muito clara".
(. . .)”
Nego provimento ao argumento, fundado na Súmula CARF no 126:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
“04. DO CONFISCO”
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.073 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722372/2013-63

Alega que a multa aplicada, prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL
no 37/66, fere os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, assumindo
caráter confiscatório, vedado pelo inciso IV do art. 150 da CF/88. Menciona a ADIN no 1075-
1/DF, que afastou a multa de 300% sobre o valor da operação, no caso de contribuinte, pessoa
física ou jurídica, que deixar de emitir nota fiscal, recibo ou documento equivalente.
Não conheço do argumento, pois o tema não se inclui no escopo de atuação deste
colegiado, conforme Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecida a preliminar
suscitada pela recorrente, consistente no pedido de aplicação de decisão judicial, e, no mérito,
não conhecer dos argumentos que questionavam a constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV
do art. 107 do DL no 37/66, e negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital